Tribunal: TJES
Processo: 5009062-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009062-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIM S.A.
AGRAVADO: ALESSANDRO COSTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifico a existência de dúvidas acerca da validade dessa cobrança, mormente em razão da discussão sobre a validade das cláusulas contratuais, bem como, dos valores que estão sendo cobrados, o que, a princípio, torna indevida a cobrança efetivada pela ré, referente ao inadimplemento contratual, que ensejou a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito. 2. A manutenção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito pode lhe causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, visto que, além de ocasionar constrangimentos perante terceiros, resulta em notórias e graves restrições à prática de atos da vida civil. 3. Não há que se falar no caráter irreversível da medida, pois, na hipótese de improcedência do pedido, poderá a parte agravante providenciar novamente a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TIM S.A.
contra decisão (ID 27509164 - autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que nos autos da ação de revisão contratual e declaração de inexistência de débito c/c danos morais e materiais nº 5003330-59.2022.8.08.0030, ajuizada por
ALESSANDRO COSTA OLIVEIRA - COSTA REPRESENTAÇÕES
em desfavor do agravante
,
deferiu o pleito liminar e determinou que a agravante suspenda:
“i) as cobranças em nome da empresa autora, sob pena de multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais); ii) negativação do nome da autora do SERASA e SPC, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revertidos em prol da requerente.”

Em suas razões recursais (ID 5716072) a agravante argumenta, em síntese, a licitude das cobranças realizadas, pois estão em conformidade com o contrato celebrado entre as partes.

Alega, que a cobrança e a inclusão do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, tendo em vista o inadimplemento contratual.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a tutela recursal no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, possibilitando a cobrança e a inclusão do nome do agravado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Decisão ID 5742920 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais conforme certidão de ID 6878486.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que haja
comprovação simultânea
dos requisitos previstos no art. 995, § único do mesmo diploma legal, quais sejam, a possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
)
e a probabilidade de provimento do recurso
(
fumus boni iuris
)
.

Dito isso, consigno que, no caso em voga, dos fundamentos apresentados pela Agravante não vislumbrei a presença do pressuposto relacionado ao
fumus boni iuris
.

De saída, hei por bem transcrever relevante trecho extraído da fundamentação do
decisum
guerreado (ID 27509164 - autos originais):

(...) Consoante dispõe o art. 300 do CPC/15, exige-se apenas para a sua concessão que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entretanto, em face da sumariedade da cognição, e da possibilidade de concessão inaudita altera parte, essa probabilidade deve consistir numa convicção firme com elementos objetivamente verossímeis e consistentes.

Nesse passo, comprovou a autora os requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência cautelar, eis que bastante plausíveis seus argumentos, já que, prima facie, constato que de fato, existe relação contratual entre as partes (ID. 13427560).

Para além disso, momentaneamente indevida se faz a cobrança realizada pela parte ré (ID. 13431711), posto que há incerteza quanto ao débito apresentado em sede de cobrança.

Desta forma, como dito, não se mostra razoável a negativação, uma vez existir discussão da origem e do quantum do débito em foco, razão pela qual a suspensão da negativação do nome da autora é medida que se impõe.

A parte autora comprovou devidamente a existência de perigo de dano iminente, resultante da demora do processo,
consistente na manutenção da negativação de seu CNPJ
. Para além disso, é presumível o dano causado à imagem da parte autora que tem seu CNPJ restrito indevidamente no mercado de crédito.

Com efeito, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justo receito de ineficácia do provimento final, é lícito ao Juiz conceder a tutela liminarmente.

Acrescente-se, contudo, que o impedimento de negativação do CNPJ da autora não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Logo, presentes os requisitos do art. 294 c/c art. 300, ambos do CPC,
DEFIRO
a tutela de urgência vindicada e determino que a parte ré suspenda:

i) as cobranças em nome da empresa autora, sob pena de multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

ii) negativação do nome da autora do SERASA e SPC, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revertidos em prol da requerente. Intime-se. (...)

Analisando os autos, verifico que o presente caso envolve a suposta validade ou não da cobrança realizada pela recorrente referente à rescisão do contrato celebrado entre as partes. Com efeito, neste estreito juízo de cognição sumária,
verifico a existência de dúvidas acerca da validade dessa cobrança, mormente em razão da discussão sobre a validade das cláusulas contratuais, bem como, dos valores que estão sendo cobrados, o que, a princípio, torna indevida a cobrança efetivada pela ré, referente ao inadimplemento contratual, que ensejou a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito
.

Saliento, por oportuno, que o juízo de certeza, fundado no efetivo reconhecimento da validade da cláusula, após a devida dilação probatória, não se confunde, tampouco poderia, com o juízo de probabilidade.

Dessa forma, neste momento processual, mostra-se prudente a manutenção da tutela de urgência concedida pelo magistrado singular, tendo em vista o risco ao qual o agravado está submetido, pois
a manutenção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito pode lhe causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, visto que, além de ocasionar constrangimentos perante terceiros, resulta em notórias e graves restrições à prática de atos da vida civil
.

Neste sentido colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ART. 300 CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Havendo discussão sobre a existência do débito, não se considera razoável permitir ou manter o nome do eventual devedor nos órgãos de proteção ao crédito, até maior dilação probatória.
A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536 do CPC e visa compelir o vencido a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, devendo o valor fixado estar dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto. Havendo limitação expressa da aplicação da medida, bem como razoabilidade no valor, não que se falar em inadequação da penalidade ou em enriquecimento sem causa. (TJMG; AI 1068891-19.2023.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ PROCEDA À EXCLUSÃO A RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA/SCPC), APONTADAS NO NOME DA PARTE AGRAVADA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante. A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.
Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.
De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.
TJMT; AI 1010164-24.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 02/08/2023; DJMT 09/08/2023)

Por fim, registro que não há que se falar no caráter irreversível da medida, pois, na hipótese de improcedência do pedido, poderá a parte agravante providenciar novamente a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 19:41:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48803214122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)